Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733716-34.2025.8.07.0000 DECISÃO O devedor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703890-16.2019.8.07.0018 – ids 239452313; 243492080 - EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria no valor de R$ 214.534,38, que incluem a multa e honorários do CPC 523, e o intimou a efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de penhora. Alega, em suma, omissão na decisão agravada, pois não condenou o agravado em honorários sucumbenciais, tendo em vista que a quantia apurada pela Contadoria se mostra substancialmente próxima do valor originalmente alegado pelo agravante, o que evidencia o excesso de execução. Acrescenta que, se um valor, após sofrer a incidência de correção monetária, juros de mora e penalidades por 8 meses, resulta em montante próximo ao valor originalmente contestado, significa que o valor base estava inflacionado em percentual significativo, sustentando a necessidade de aplicação da mesma metodologia de cálculo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. No final, o provimento do recurso para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução, considerando-se o proveito econômico substancial evidenciado pela análise técnica dos valores. 2. Inicialmente necessário o relato dos critérios adotados nos cálculos e das respectivas impugnações. Os réus foram condenados ao pagamento de 10%, pro rata, sobre o valor atualizado da causa (id 54726887 – autos principais). Ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, em 24/10/25, o credor juntou a planilha id 215559454, atualizada até setembro/24. No referido documento, atualiza o valor da causa, até agosto/24, pelo INPC e, a partir de então, pelo IPCA, encontrando o montante de R$ 3.428.463,14 e, em seguida, calcula os honorários sucumbências devidos em 6% (R$ 205.707,80). Na impugnação (id 218701220), de 25/11/24, o agravante defendeu a aplicação do IPCA (CCB 389) e não da SELIC, indicando a base de cálculo de R$ 3.422.084,67, e, ao aplicar o CPC 85, § 3o, calculou os honorários sucumbências, em 12%, 9,60% e 6%, apontando o valor devido como R$ 149.563,53 e excesso de execução de R$ 56.144,27 (R$ 205.707,80 – 149.563,53). Os autos foram remetidos à Contadoria, ante a divergência das partes, que apresentou planilha, em 18/12/24 (id 221304875), atualizando o valor da causa pelo IPCA (R$ 3.987.155,58) e utilizando o salário-mínimo de R$ 1.100,00 para os fins do CPC 85, § 3o, que resultou em R$ 323.703,33. O DF concordou com os cálculos (id 222756387), o credo requer a atualização utilizando a mesma data, outubro/24, para daí então corrigir até a data atual (id 223604010), enquanto a ADTER aponta erro material no valor do salário-mínimo adotado e pede o acréscimo do CPC 523, §1 (id 224460220). Em seguida, o DF se manifesta defendendo correto o cálculo (id 225971273). Os autos retornaram à Contadoria tão só para manifestação/correção do alegado erro material (id 225998826), que, em 21/03/25, efetuou a retificação empregando o salário-mínimo de R$ 1.412,00, o que resultou no valor da causa atualizado de R$ 4.074.168,58 e honorários de R$ 352.891,71. Após novas manifestações, os autos retornaram à Contadoria para aplicação do CPC 523 § 1o, sendo apresentada a planilha homologada (id 234243498), em que o valor da causa foi atualizado, em 30/04/25, para R$ 4.102.677,96 e os honorários sucumbenciais para 354.602,28, além do acréscimo da multa e honorários, e, após novas manifestações, foi proferida a decisão agravada. Assim, observa-se que o valor final, sem incidência do CPC 523, §1o, é de R$ 354.602,28, sendo que 50% é R$ 177.301,14, inferior ao inicialmente apresentada pelo credor (R$ 205.707,80) e, ligeiramente superior ao do devedor (R$ 149.563,53), em primeira análise, há, aparentemente, excesso de execução. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no prazo assinalado para pagamento do débito e possível penhora de bens. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator